Tribunal: TJES
Processo: 5004094-72.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004094-72.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA
AGRAVADO: LUIS CESAR ANGELI
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004094-72.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA

AGRAVADO: LUIS CESAR ANGELI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA

contra a decisão com cópia no evento 1474089, que não conheceu a impugnação por ela oposta ao cumprimento provisório de sentença requerido por
LUIS CESAR ANGELI
.

Em suas razões recursais, evento 1473220, a recorrente aduz, em síntese, a nulidade da decisão por (i) violação ao princípio da proibição da decisão surpresa; e (ii) ausência de fundamentação.

Sustenta, ademais, que (iii) o oferecimento da impugnação ao cumprimento provisório de sentença, é uma mera faculdade do devedor, de modo que inexiste preclusão; e (iv) mesmo que houvesse um prazo, a impugnação seria tempestiva.

Com arrimo em tais argumentos, requer a concessão de medida liminar para fins de suspender a eficácia da decisão recorrida. No mérito, requer o provimento deste recurso para fins de anular a decisão agravada e, se superadas as nulidades arguidas, afastar a intempestividade proclamada em primeiro grau.

No evento 1501132, foi
deferido
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no evento 1760256, em que o agravado reconhece a tempestividade da impugnação, apesar de considerá-la improcedente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória, 04 de novembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004094-72.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA

AGRAVADO: LUIS CESAR ANGELI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA

contra a decisão com cópia no evento 1474089, que não conheceu a impugnação por ela oposta ao cumprimento provisório de sentença requerido por
LUIS CESAR ANGELI
.

Em suas razões recursais, evento 1473220, a recorrente aduz, em síntese, a nulidade da decisão por (i) violação ao princípio da proibição da decisão surpresa; e (ii) ausência de fundamentação.

Sustenta, ademais, que (iii) o oferecimento da impugnação ao cumprimento provisório de sentença, é uma mera faculdade do devedor, de modo que inexiste preclusão; e (iv) mesmo que houvesse um prazo, a impugnação seria tempestiva.

Com arrimo em tais argumentos, requer a concessão de medida liminar para fins de suspender a eficácia da decisão recorrida. No mérito, requer o provimento deste recurso para fins de anular a decisão agravada e, se superadas as nulidades arguidas, afastar a intempestividade proclamada em primeiro grau.

No evento 1501132, foi
deferido
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no evento 1760256, em que o agravado reconhece a tempestividade da impugnação, apesar de considerá-la improcedente.

Pois bem. Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, o agravado requereu cumprimento provisório de sentença, sendo, então, o agravante intimado do despacho (disponibilizado no Diário da Justiça em 03/11/2020), com os seguintes termos:

“Intime-se a parte devedora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito exequendo, sob pena de incidência de multa no percentual de 10% (dez por cento) e, também de honorários advocatícios em 10 % (dez por cento), nos termos dos artigos 520 e 523 do Código de Processo Civil.

Advertida a executada que poderá impugnar o cumprimento provisório, nos termos do § 1º do artigo supracitado.”

Na sequência, o agravante ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença, protocolado nos correios em 18/12/2020, oportunidade na qual abriu um tópico específico para afirmar a tempestividade da peça processual apresentada, nos seguintes termos:

“Conforme certidão de fls., a intimação para efetuar o pagamento e oferecer impugnação ao cumprimento de sentença foi disponibilizada aos 03/11/2020 (terça-feira), reputando-se publicada no dia 04/11/2020 (quarta-feira).

O prazo para pagamento é de 15 (quinze) dias úteis (art. 523, 'caput', do CPC), findo o qual, inicia automaticamente a fluência do prazo de 15 (quinze) dias úteis para impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 'caput', do CPC) (...).

Destarte, o prazo para pagamento teve início no dia 05/11/20 (quinta-feira) e expirou no dia 25/11/2020.

O prazo para impugnação ao cumprimento de sentença inicia no dia 27/11/2020 (sexta-feira) e termina no dia 18/12/2020 (sexta-feira), eis que excluídos da contagem em dias úteis os finais de semana, o ponto facultativo do dia 07/12 e o feriado do dia 08/12, nos termos do Ato Normativo nº 191/19, em anexo.”

Depois de apresentada a manifestação do exequente acerca da impugnação, o magistrado singular determinou que fosse certificada a tempestividade da impugnação.

Em prosseguimento, a Chefe de Secretaria certificou que a impugnação é intempestiva.

Logo após, foi proferida a decisão vergastada que reconheceu a intempestividade da impugnação, nos seguintes termos:

“Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença aviada pelo executado Distribuidora Caité de Bebidas Ltda nos autos da demanda executiva que lhe é movida por Luis Cesar Angeli e outro, partes devidamente qualificadas nos autos.

Através da certidão de fls. 1606 ficou estabelecido que a impugnação interposta é intempestiva, portanto não deve ser conhecida.

Firme nesse sentido, não conheço a impugnação proposta, dada sua intempestividade.”

Foi justamente em face deste pronunciamento que foi interposto o presente recurso, o qual passo a analisar.

No que se refere à alegação de violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, o Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência no sentido de que “
a decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o artigo 10 do CPC/15, pois
'
a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa
'
" (AgInt no AREsp 1389200/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE AGRAVO. CONSTATAÇÃO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PRAZOS NAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM.
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE DIANTE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO PROCESSO. AGRAVO DESPROVIDO
.

(AgInt no AREsp 1823353/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021)

Portanto, em se tratando de tempestividade, não havendo o que ser sanado pela parte, inexiste a violação ao artigo 10 do CPC.

Ademais, conforme relatado, em sua impugnação o agravante teceu suas considerações sobre a tempestividade, sendo, portanto, desnecessária nova intimação. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO.
CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO À DECISÃO-SURPRESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 10, DO CPC NO PRESENTE CASO. INTEMPESTIVIDADE. VÍCIO INSANÁVEL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Não obstante a consabida definição do contraditório como garantia de ciência dos atos processuais e possibilidade de manifestação, a partir do Código de Processo Civil de 2015, com salutar previsão normativa no art. 10, o princípio do contraditório passou a ser corolário da vedação à decisão-surpresa, sendo vedado ao órgão julgador a prolação de decisão com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 2) Impõe-se o comando normativo da vedação à decisão-surpresa como dever de consulta às partes acerca de questão sobre a qual elas não puderam se manifestar. 3) Destaco que o reconhecimento da intempestividade dos embargos à execução ocorreu após a manifestação da embargada, em preliminar de impugnação aos embargos à execução fiscal, já tendo, inclusive, a parte embargante justificado a temática da tempestividade na oportunidade de oposição da peça de defesa. 4) Da fundamentação ora exposta, com toda homenagem ao contraditório e, por consequência à vedação à decisão-supresa, após detidamente observar o art. 10, do CPC, entendo pela ausência de violação do referido dispositivo ao caso vertente, mormente por restar demonstrada a manifestação das partes sobre o fundamento acolhido pelo juízo
a quo
, quando da rejeição dos embargos à execução. 5) Outrossim, versando sobre nulidades e sanabilidade dos vícios, extraio do recente entendimento dos tribunais superiores a compreensão de tratar-se a intempestividade como vício insanável.
6) Manifestando-se a recorrente nos autos da execução e, por isso, suprida a falta ou a nulidade da citação, por expressa disposição normativa do art. 239, § 1º, do CPC, o prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, do CPC) para apresentação dos embargos à execução começa a fluir da data de seu comparecimento aos autos. (TJES, Classe: Apelação, 024170234991, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 08/03/2019)

Ultrapassada tal premissa, analisando a situação dos autos, entendo assistir razão ao recorrente quanto à alegação de carência de fundamentação da decisão hostilizada, na medida que o ilustre prolator da decisão quedou-se em indicar os motivos para reconhecer a intempestividade da impugnação, se limitando a basear-se em mera certidão cartorária.

Com efeito, muito embora haja distinção entre decisões desprovidas de motivação e decisões apenas ostentadoras de fundamentação concisa – sendo que tão somente na primeira hipótese poder-se-á cogitar de mácula nulificadora – parece-me acertada a tese recursal de que a decisão agravada, tal como proferida, não apresentou fundamentos suficientes para evidenciar a motivação fática e jurídica das razões de decidir do julgador.

Ademais, há que se acolher a assertiva de deficiência de fundamentação, em monta a implicar na invalidação do decisório, nos casos em que a dita pecha omissiva apresentar-se com força a comprometer a respectiva defesa, o que aparentemente se deu na casuística em apreço por inviabilizar o combate, pelo recorrente, aos fundamentos pelos quais foi reconhecida a intempestividade, por não terem sido expostos pelo nobre Magistrado.

Diante desse cenário, por ter o juízo
a quo
se limitado a reconhecer a intempestividade, sem mencionar as razões pelas quais assim entendera, vislumbro a sua nulidade por ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais (CF⁄1988, art. 93, inciso IX).

A respeito do tema os seguintes precedentes do STF:

“
A decisão, como ato de inteligência, há de ser a mais completa e convincente possível. Incumbe ao Estado-juiz observar a estrutura imposta por lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Transgride comezinha noção do devido processo legal, desafiando os recursos de revista, especial e extraordinário pronunciamento que, inexistente incompatibilidade com o já assentado, implique recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou réu. O juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional
.”

(RE 435.256, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 26-5-2009, Primeira Turma, DJE de 21-8-2009).

_____________________

“
O art. 93, IX, da CF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
.” (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 23-6-2010, Plenário, DJE de 13-8-2010, com repercussão geral.)

No mesmo sentido: AI 737.693-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 9-11-2010, Primeira Turma, DJE de 26-11-2010; AI 749.496-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 18-8-2009, Segunda Turma, DJE de 11-9-2009; AI 697.623-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 9-6-2009, Primeira Turma, DJE de 1º-7-2009; AI 402.819-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 12-8-2003, Primeira Turma, DJ de 5-9-2003.

Em prosseguimento, diante das peculiaridades do caso concreto, entendo ser aplicável, na espécie, a “
teoria da causa madura
”, prevista no art. 1.013, § 3º, inciso IV, do CPC, que, em nome dos princípios constitucionais da economia processual e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), permite que o tribunal, ao constatar a nulidade da decisão por falta de fundamentação, passe, desde logo, a apreciar a questão litigiosa.

Impende destacar, por fim, ainda sobre o mesmo assunto, que, a despeito da teoria da causa madura estar contida no capítulo do Código de Processo Civil concernente ao recurso de apelação, sua aplicação ao recurso de agravo de instrumento, na linha do que sustenta a doutrina
1
, já foi aceita pela Egrégia Terceira Câmara Cível deste Tribunal, em julgado submetido à minha relatoria
2
.

Nesse passo, registro que o Superior Tribunal de Justiça possui consolidado entendimento no sentido de que “
na vigência do CPC de 2015, o prazo (15 dias) para apresentação de impugnação inicia-se após o final do prazo (15 dias) para pagamento voluntário, não dependendo de nova intimação nem sendo influenciado pelo fato de ter havido garantia da execução (penhora ou depósito)
” (AgInt no REsp 1854224/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2.IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 523 E 525 DO CPC/2015. PRAZOS SUCESSIVOS. 3. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA
. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

2. Com efeito, após a intimação do devedor para o cumprimento de sentença, nos termos do art. 523 do CPC/2015, abrem-se dois prazos sucessivos: i) 15 (quinze) dias para pagamento voluntário do débito; e, na sequência, ii) mais 15 (quinze) dias para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de nova intimação ou penhora.

2.1. Na hipótese, não merece reforma o acórdão recorrido, na medida em que decidiu com amparo na melhor interpretação dos arts. 523 e 525 do CPC/2015, conforme entendimento já firmado por esta Corte, no sentido de que, nos termos do art. 525 do CPC/2015, "transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação" (REsp 1.833.935/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe 11/5/2020).

(...)

(AgInt no AREsp 1689760/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020)

Diante desse quadro, considerando que a intimação para efetuar o pagamento e oferecer impugnação ao cumprimento de sentença foi disponibilizada em 03/11/2020 (terça-feira), sendo, portanto, publicada no dia 04/11/2020 (quarta-feira), o prazo pagamento teve seu início no dia 05/11/2020 (quinta-feira) e findou-se em 25/11/2020 (quarta-feira).

Assim, o prazo para apresentar a impugnação iniciou-se em 26/11/2020 (quinta-feira) e terminou no dia 18/12/2020 (sexta-feira), excluindo-se os finais de semana, feriados e pontos facultativos.

Destarte, deve ser reconhecida a tempestividade da impugnação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,

DAR
-LHE PROVIMENTO
, para afastar a intempestividade proclamada em primeiro grau e determinar o processamento da impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

1
“Conforme se nota da expressa previsão do art. 1.013, § 3º, I, do Novo CPC, a norma diz respeito à apelação, sabidamente uma das espécies recursais. Ocorre, entretanto, que parcela considerável da doutrina entende ser a regra pertencente à teoria geral do processo. Dessa forma, defende-se a aplicação da regra em todo e qualquer recurso, em especial no agravo de instrumento, recurso ordinário constitucional e recurso inominado nos Juizados Especiais, sem, entretanto, desprezar a priori outras espécies recursais, tais como recurso especial e recurso extraordinário, por mais particular que seja o caso concreto.” (
Manual de Direito Processual Civil
, vol. único, Ed. Juspodivm, 8ª ed. 2016, pág. 128 , p. 1554).

2
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169005063, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 24/02/2017

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004094-72.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA

AGRAVADO: LUIS CESAR ANGELI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO – INTEMPESTIVIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VIOLAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA – APLICABILIDADE AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – PRAZOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência no sentido de que “
a decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o artigo 10 do CPC/15, pois 'a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa
'" (AgInt no AREsp 1389200/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019).

2.
Ademais, em sua impugnação, o agravante teceu suas considerações sobre a tempestividade, sendo, portanto, desnecessária nova intimação para esse fim. Precedentes TJES.

3
. Por ter o juízo
a quo
se limitado a reconhecer a intempestividade, sem mencionar as razões pelas quais assim entendera, deve ser reconhecida a nulidade do pronunciamento por ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais (CF⁄1988, art. 93, inciso IX).

4
. Diante das peculiaridades do caso concreto, mostra-se aplicável, na espécie, a “
teoria da causa madura
”, prevista no art. 1.013, § 3º, inciso IV, do CPC, que, em nome dos princípios constitucionais da economia processual e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), permite que o tribunal, ao constatar a nulidade da decisão por falta de fundamentação, passe, desde logo, a apreciar a questão litigiosa.

5
. “
Após a intimação do devedor para o cumprimento de sentença, nos termos do art. 523 do CPC/2015, abrem-se dois prazos sucessivos: i) 15 (quinze) dias para pagamento voluntário do débito; e, na sequência, ii) mais 15 (quinze) dias para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de nova intimação ou penhora
” (AgInt no AREsp 1689760/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020).

6.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.